Tribunal: TJMT
Processo: 1025394-40.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025394-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELENA MARIA SANCHES - CPF: 659.979.809-87 (RECORRENTE), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ADVOGADO), VANTUIR AMILSON GUIMARAES - CPF: 865.082.299-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1025394-40.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Helena Maria Sanches

Recorrido(s):

Aymore Crédito Financiamento e Investimento S/A (SANTANDER FINANCIMENTOS S/A)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DO INDEVIDO GRAVAME. PEDIDO REALIZADO PELAS VIAS ADMINSTRATIVAS. RESOLUÇÃO DO LITÍGIO ANTERIOR AO INGRESSO DA AÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

2. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
Aduz a parte autora que em 24/02/2017, através de pagamento à vista, livre de quaisquer ônus, um veículo marca Chevrolet, modelo Camionete S10 LTZ DD4, Cor Branca, CHASSI 9BG148MH0DC471723, ano/modelo 2013/13, placas OFP – 5644. No entanto, em 27/10/2021 vendeu o veículo para a Sra. Zely, porém, uns 20 dias após a venda do veículo, a compradora a procurou informando que não estava conseguindo fazer a transferência, tendo em vista que recaia sobre o veículo restrição de alienação fiduciária em favor do Banco Réu. Entretanto, a Autora jamais fez financiamento com garantia de alienação fiduciária junto ao Banco Réu, em especial no tocante ao veículo acima mencionado. Surpreendida com a ocorrência, a Autora foi buscar informações sobre o fato, oportunidade em que obteve a informação que existia um contrato de financiamento (AYMM00345020774) junto ao Banco Réu, realizado através da empresa Planet Car. Posto isto, requer indenização por danos morais. Analisando os autos, vê-se que a reclamante solicitou a baixa do gravame em 19/11/2021, conforme consta no id. 80410315, tendo a reclamada baixada em 29/11/2021, ou seja, foi resolvido administrativamente. Apesar de incontroversa a deficiência dos serviços, o fato ocorreu em curto período de tempo e o Reclamante não fez prova alguma de ter vivenciado situação que lhe afetou a personalidade, a moral e a dignidade, a ponto de desencadear a condenação desejada”.

3
. Consta nos autos que em 29/11/2021 foi realizado a baixa do gravame, portanto, houve a resolução do litígio pelas vias administrativas, anteriormente ao ingresso da presente ação que se deu em 23/03/2022.

4. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2a ed., p. 78. Malheiros Editores).

5. A sentença que julgou IMPROCEDENTE,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022